Tribunal: TJPA
Processo: 0012058-36.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012058-36.2012.8.14.0006

APELANTE: CARLOS ERIVAN ABRAO PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDAS DE OFÍCIO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o apelante pelo crime lesão corporal seguida de morte.

2. por meio do recurso, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a ausência de nexo de causalidade entre a conduta do agente e a morte da vítima. Ademais, que o apelante teria agido em legítima defesa e que não haveria provas suficientes para subsidiar sua condenação.

II. Questão em discussão:

3. A análise das questões de mérito restou prejudicada ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

III- Razões de decidir

4.
O
apelante foi condenado à pena 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º do CP). Dessa forma, o prazo de prescrição passa a ser de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

5. Entre o recebimento da denúncia, em 25/02/2013, e a prolação da sentença condenatória, em 30/04/2024, se passaram mais de 11 (onze) anos, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas de prazo. Portanto, a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição retroativa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso conhecido. Prescrição retroativa reconhecida. Extinção da punibilidade declarada de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO, JULGÁ-LO PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, DECLARAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo(a). Desembargador(a) _______________________.

Belém/PA, ___ de ____________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0012058-36.2012.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CARLOS ERIVAN ABRAO PINHEIRO

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR:
JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação penal interposto por
CARLOS ERIVAN ABRAO PINHEIRO
contra

a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, § 3º, do Código Penal (CP).

Em suas razões, a defesa pugna pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido. Nesse sentido, aduz que não houve nexo de causalidade entre a conduta do agente e a morte da vítima. Ademais, sustenta que o apelante agiu em legítima defesa e que não haveria provas suficientes para subsidiar sua condenação (ID-20681701).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
-
20681712).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, devendo manter-se inalterada a sentença condenatória (ID-20912458).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O presente recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Em relação à análise de mérito, verifico que resta prejudicada, uma vez que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, devendo ser reconhecida de ofício. Vejamos.

A denúncia foi recebida em
25/02/2013
(ID-20681659, pág. 6).

A sentença foi prolatada em
30/04/2024
, na qual o apelante foi condenado à pena 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte, tipificado no art. 129, § 3º do CP (ID-20681698).

Não houve recurso da acusação.

Considerando a pena em concreto, o prazo de prescrição passa a ser de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Nesse contexto, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória se passaram mais de
11 (onze) anos
, sem a ocorrência de outras causas interruptivas ou suspensivas de prazo.

Portanto, a pretensão punitiva do Estado foi alcançada pelo fenômeno da prescrição retroativa, devendo ser declarada de ofício, assim, como o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Por todo o exposto, conheço e julgo prejudicado o recurso e, de ofício, declaro a extinção da punibilidade de
CARLOS ERIVAN ABRAO PINHEIRO
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de ______________de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/06/2025